Tribunal: TJMT
Processo: 1011112-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011112-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (PACIENTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO PARA CORRÉU, CONDIÇÕES PESSOAIS ENSEJARIA REGIME DIVERSO DO FECHADO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – DILAÇÃO DE PRAZO DECORRENTE DA PLURALIDADE DE CRIMES – PACIENTE DENUNCIADO SOMENTE POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RESULTADO FINAL DA LEI – ANTECIPAÇÃO CAUTELAR – MEDIDAS MAIS GRAVOSA QUE O PRÓPRIO PROVIMENTO BUSCADO NA AÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT E TJMG – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OUTORGA DE LIBERDADE – VINCULAÇÃO À RESPECTIVA AÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGAMENTO DE OUTRO
HABEAS CORPUS
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU – SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AO PACIENTE JUSTIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA.

Não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal, ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STJ, HC no 412.778/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011112-97.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO FRANCA NISHIKAWA

PACIENTE(S):

DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que o paciente: 1)
“encontra-se preso preventivamente desde o dia 16.11.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, conduta tipificada no artigo 2o, da Lei no. 12.850/2013”
, sem encerramento da instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 8.5.2022); 2) faz jus à
“extensão dos efeitos das decisões dos HCs no 1019612-89.2021.8.11.0000 (corréu Peterson Willian Ariati de Castro), por se encontrarem na mesma situação jurídica”
; 3)
“é réu primário, portador de bons antecedentes, e mesmo que ele fosse condenado ensejaria regime inicial diverso do fechado”
; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 130973161), com documentos (ID 130973162/ID 130973179).

O pedido liminar foi deferido para outorgar liberdade processual ao paciente (ID 131364159).

O Juízo Singular prestou informações (ID 132390196).

A i. Procuradoria Criminal de Justiça opina concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - "HAVENDO IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS ACUSADOS NA AÇÃO PENAL, (...) NÃO TENDO SIDO INDICADO QUALQUER ELEMENTO SUBJETIVO QUE OBSTE A APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP, DEVE SER ESTENDIDA A SOLTURA AOS CORRÉUS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA" (HC N. 404.673/SP, RELATOR MINISTRO NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 17/10/2017, DJE 23/10/2017) - O PARECER É PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 132484185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente nos seguintes termos:

“[...] O paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 16.11.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

No caso, reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação da paciente e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em habeas corpus], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Não obstante, verifica-se que o paciente foi denunciado somente por organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 – [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que se encontra segregado cautelarmente há 1 (um) ano e 7 (sete) meses.

Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC no 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Registre-se que, em 29.10.2021, no julgamento do HC N.U 1019612-89.2021.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal concedeu liberdade provisória ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, por situação processual idêntica [denunciado apenas por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013], de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP [...]”
(ID 131364159).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente vinculada aos atos da ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022